Tribunal: TJSP
Processo: 1529950-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo artigo 157 §2o, inciso II, Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo buscando absolvição, por falta de provas, ou a consideração da tentativa de roubo
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – ré que negou a autoria do crime em juízo –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo artigo 157 §2o, inciso II, Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo buscando absolvição, por falta de provas, ou a consideração da tentativa de roubo
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – ré que negou a autoria do crime em juízo – negativa que não prospera – conjunto probatório desfavorável – vítima que reconheceu a acusada, e relatou que após sair da loja de conveniência, entrou no seu carro, foi abordada pela acusada que abriu a porta do carro, perguntando as horas, e o rapaz que estava com a ré disse 'perdeu, perdeu, dá tudo'. A vítima foi puxada para fora do carro, o rapaz arrancou a chave de sua mão e correu, sendo a ré contida pelas pessoas que estavam no posto. Ré que arranhou a vítima e lhe desferiu chutes, sendo contida pelos funcionários do posto. Não foi recuperada a chave do carro. Policiais Militares que relataram que foram acionados, chegaram ao posto e lá estava a ré já rendida por populares, tendo a ré admitido que estava com um rapaz. Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente que a ré e comparsa praticaram o crime, sendo de rigor a condenação.
Tese de tentativa. impossibilidade de reconhecimento – Consumação do roubo que ocorre com o desapossamento mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Desnecessidade de posse mansa, pacífica e desvigiada – Inteligência da Súmula 582, do C. STJ. Neste caso, nenhum bem foi recuperado.
Causa de aumento consistente no concurso de pessoas devidamente configurada.
Dosimetria – Penas-bases no mínimo legal – Na segunda fase, sem alteração. Na derradeira etapa, exasperação decorrente da majorante.
Regime inicial semiaberto mantido, diante do conformismo Ministerial neste ponto.
Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Expeça-se mandado de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529950-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STEFANIE
LONER SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantida, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Expeça-se mandado de prisão oportunamente. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
2
Voto no 10.752
Apelação no 1529950-14.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 12a Vara Criminal
Apelante: Stefanie Loner Souza (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória
pelo artigo 157 §2o, inciso II, Código Penal, fixando regime inicial
semiaberto.
Recurso defensivo buscando absolvição, por falta de provas, ou a
consideração da tentativa de roubo
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante ré
que negou a autoria do crime em juízo negativa que não prospera
conjunto probatório desfavorável vítima que reconheceu a
acusada, e relatou que após sair da loja de conveniência, entrou no
seu carro, foi abordada pela acusada que abriu a porta do carro,
perguntando as horas, e o rapaz que estava com a ré disse 'perdeu,
perdeu, dá tudo'. A vítima foi puxada para fora do carro, o rapaz
arrancou a chave de sua mão e correu, sendo a ré contida pelas
pessoas que estavam no posto. Ré que arranhou a vítima e lhe
desferiu chutes, sendo contida pelos funcionários do posto. Não foi
recuperada a chave do carro. Policiais Militares que relataram que
foram acionados, chegaram ao posto e lá estava a ré já rendida por
populares, tendo a ré admitido que estava com um rapaz.
Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente
que a ré e comparsa praticaram o crime, sendo de rigor a
condenação.
Tese de tentativa. impossibilidade de reconhecimento

Consumação do roubo que ocorre com o desapossamento mediante
o emprego de violência ou grave ameaça. Desnecessidade de posse
mansa, pacífica e desvigiada Inteligência da Súmula 582, do C.
STJ. Neste caso, nenhum bem foi recuperado.
Causa de aumento consistente no concurso de pessoas
devidamente configurada.
Dosimetria Penas-bases no mínimo legal Na segunda fase, sem
alteração. Na derradeira etapa, exasperação decorrente da
majorante.
Regime inicial semiaberto mantido, diante do conformismo
Ministerial neste ponto.
Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos
legais.
Recurso defensivo improvido.
Expeça-se mandado de prisão oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
3
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 93/97 prolatada pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Ricardo Augusto Ramos, ora adotado, acrescento que Stefanie Loner
Souza foi condenada às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, como incursa no artigo
157, §2o, inciso II, do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
O Ministério Público não recorreu (certidão de trânsito em
julgado fls. 104).
Inconformada, apelou a ré. Busca absolvição, por falta de
provas, ou a consideração da tentativa de roubo (fls. 111/118).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 124/129, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 137/144).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2019, por
volta de 22.35 horas, na Avenida Sapopemba, 5199, Vila Margarida, São Paulo, Stefanie
Loner Souza2, previamente ajustada e com unidade de propósitos com um indivíduo não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça realizada pela
superioridade física e violência consistente em vias de fato, a chave do auto GM/Captiva,
placas FAL-5645, avaliada em R$ 2.000,00
1 Sentença publicada em 113.02.2020 fls. 103
2 Não apresentou RG original em delegacia, 21 anos (09.10.1998), solteira, 2o grau completo, costureira fls.
02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
4
Segundo o apurado, no momento em que a vítima ingressou
em seu veículo, a denunciada abriu a porta e perguntou-lhe o horário, enquanto o comparsa
retirou-lhe as chaves das mãos. Como a vítima permaneceu no automóvel, a denunciada
retirou-a à força, arranhou-a, chutou-a e jogou-a ao solo.
Populares perceberam o crime a detiveram a denunciada, mas
o comparsa fugiu com a chave do carro.
Prolatada a r. sentença, a ré foi condenada como incursos no
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
De fato, o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que
a acusada praticou o crime de roubo majorado, conforme a narrativa acusatória, o que
afasta a possibilidade de absolvição ou de desclassificação.
A materialidade do delito restou comprovada pelos: Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), auto de avaliação indireta
(fls. 10), em consonância com o restante da prova amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Narra o histórico do boletim de ocorrência que Policiais
Militares foram acionados para comparecerem ao Posto de combustível, e lá chegando,
viram populares contendo uma mulher, identificada como Stefanie Loner Souza. A vítima
Amanda relatou que saiu da loja de conveniência, entrou no carro, momento em que
Stefanie apareceu do seu lado junto com um homem, sendo que Stefanie abriu a porta do
carro, perguntou as horas e o homem anunciou o assalto, dizendo 'perdeu, perdeu, e tirou a
chave do carro. A vítima disse que Stefanie a tirou à força do carro, e o rapaz fugiu,
levando a chave do carro. Com a ajuda de pessoas que estava no posto, Stefanie foi detida.
No local, Stefanie disse que o rapaz que fugiu era namorado dela, se chama Jeferson (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
5
03/04).
Presa em flagrante, na Delegacia, a acusada nada declarou
(fls. 06).
Em juízo, a ofendida A.B.F reconheceu a acusada. Relatou
que após sair da loja de conveniência, entrou no seu carro, e foi abordada pela ré, que abriu
a porta do veículo, perguntando as horas, e o rapaz que estava com a ré disse 'perdeu,
perdeu', sendo que a ré a puxou para fora do carro e nesse momento, o rapaz puxou
arrancou a chave que estava na sua mão e saiu correndo. A ré lhe arranhou e lhe desferiu
chutes. A ré foi contida pelas pessoas que estavam no posto. A Polícia chegou e deteve a
ré. A chave do carro foi subtraída pelo referido rapaz, que estava junto com a ré, e referida
chave não foi recuperada (mídia).
Registra-se que, em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que
na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que a ofendida queira
incriminar a ré injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às
suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
6
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que a vítima tem é
o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível
que ela queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos impunes.
Além do mais, o relato da ofendida está plenamente
amparado nos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a detenção da ré.
Em juízo, o Policial Militar Renato Macedo Bezerra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
7
Barrionuevo narrou que foi informado da ocorrência por meio do COPOM, e quando
chegou ao posto a ré já estava detida pela vítima e funcionários do posto. A vítima disse
que fora roubada pela ré e outro sujeito. A ré disse que estava mesmo com outro rapaz, mas
não forneceu mais detalhes.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
8
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Em juízo, a ré disse que estava na praça, perto do Posto, e ali
ficou até por volta de 22.00 horas, quando um rapaz lhe ofereceu carona para voltar para
casa e o rapaz mostrou o carro do lado do posto. Entrou no banheiro. A vítima estava
entrando no carro. Perguntou as horas para essa senhora. O rapaz puxou a porta e pegou o
pertence da mão dessa senhora e a empurrou. Foi agredida por essa senhora. Um popular a
segurou. Falou que não tinha nada a ver com o fato. Havia várias pessoas no local. Negou a
prática do roubo.
A versão negativa de autoria está isolada nos autos. A farta
prova produzida forma um todo uníssono contra a ré, que evidentemente praticou o crime
de roubo.
Não há como se acolher a 'tese' de reconhecimento da
'tentativa' no caso em tela.
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a
posse mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. O delito
restou integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela
tentativa, em qualquer fração. Na jurisprudência pátria, o entendimento predominante
inclina-se no sentido de considerar percorrido em sua extensão o iter criminis do delito
previsto no artigo 157, do Código Penal com a mera inversão da posse da res furtiva,
independentemente de não ter o agente usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO.
CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante
iterativa orientação jurisprudencial, o delito de roubo consuma-se mediante a
perda de disponibilidade da res, não constituindo óbice à tipificação delitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
9
posse temporária exercida pelo agente”3.
Com efeito, a súmula 582, do C. STJ, assim dispõe:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.”.
No caso em apreço, nada foi recuperado. O comparsa da ré
fugiu, levando a chave do carro. Ficou claro o desapossamento sofrido pela vítima.
Tendo a vítima perdido a posse de seu pertence, e este é o
critério da consumação: o desapossamento. Patente, portanto, a consumação do delito.
Desta forma, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que a ré praticou o delito de roubo. Os elementos probatórios trazidos aos
autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação.
Bem demonstrada, ainda, a causa de aumento de pena
consistente no concurso de pessoas, o que se comprova pela prova oral amealhada aos
autos. Em razão de todos esses elementos, entendo que a conduta dos acusados se amolda
perfeitamente ao tipo previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Restou evidente que os dois agentes agiram ajustados,
ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de
pessoas. Destaca-se que para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário
que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
3 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara Criminal,
destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
10
prática do fato punível.
No presente caso, o concurso de agentes ficou bem
caracterizado pela segura prova testemunhal colhida, em especial pelo depoimento da
vítima, que afirmou que a ré e o comparsa praticaram o delito aqui tratado. A ré
inicialmente abordou a vítima, estando esta já no interior do carro, distraindo-a,
perguntando 'as horas', e na sequência, foi a anunciado o roubo pelo comparsa, a vítima foi
tirada do carro, a chave do carro foi retirada da mão da vítima com violência, e a vítima
sofreu agressões por parte da ré. A participação da ré no roubo foi de total importância para
o sucesso da empreitada criminosa, tanto que o comparsa conseguiu fugir correndo do
local.
Portanto, comprovada a ocorrência do roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes, a condenação é medida que se impõe.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Na fase intermediária, não houve alteração.
Na derradeira etapa, presente a causa de aumento consistente
no concurso de pessoas, a reprimenda foi elevada à razão de 1/3 (um terço), perfazendo 05
anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.
No que concerne ao regime prisional, a r. sentença fixou o
inicial semiaberto.
Respeitado tal posicionamento, o único regime compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529950-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.752
11
com o crime de roubo majorado é o inicial fechado, justamente pela gravidade concreta
existente. Neste caso, a vítima chegou a ser agredida pela acusada.
Neste caso concreto, a ré e seu comparsa demonstraram
culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito de roubo com
grave ameaça e violência real contra a ofendida, demonstrando ousadia e reprovabilidade,
sendo que o regime fechado seria o único adequado no caso em exame, nos termos do
artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal.
Todavia, ausente o recurso Ministerial suscitando tal ponto,
fica mantido o regime inicial semiaberto fixado.
Também não há que se falar na substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos por total falta de amparo legal (art. 44, incisos I e III
do Código Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantida, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Expeça-se
mandado de prisão oportunamente.
Ely Amioka
Relatora